Tribunal: STF
Processo: RHC 258702
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CP. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 994.781/PR (e-doc. 41).  



    2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado definitivamente às penas de 9 anos, 2 mês e 7 dias de reclusão, e 1 ano e 5 dias de detenção, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 254 dias-multa, ante a prática, respectivamente, dos crimes dos arts. 16 da Lei 10.826, 2003 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), por duas vezes, e 163, inc. III, do Código Penal (dano) (e-doc. 5). A condenação transitou em julgado. 



    3. No STJ, o Ministro Presidente indeferiu liminarmente o writ (e-doc. 16), seguindo-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora recorrido. 



    4. Neste recurso em habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, que há manifesta ilegalidade na manutenção do concurso material, considerados os crimes da Lei nº 10.826/2003, uma vez que os fatos ocorreram no mesmo contexto temporal e guardam unidade de desígnios, conforme narrado na própria denúncia. Alega o cabimento da continuidade delitiva.



    5. Busca o reconhecimento da continuidade delitiva, com o consequente redimensionamento da pena.



    6. O Ministério Público do Estado do Paraná, em contrarrazões, requer o não provimento (e-doc. 65). A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento ou pela negativa de provimento (e-doc. 71). 



    É o relatório.



    Decido.



    7. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Além disso, as questões suscitadas neste habeas corpus, alusivas ao suposto cabimento da continuidade delitiva, não passaram pelo crivo do STJ. No ato ora recorrido, a 5ª Turma, sem adentrar a matéria de fundo, mantendo a visão adotada pelo Ministro Presidente, assentou a inadmissão do writ, uma vez transitada em julgado a condenação criminal. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, confirmando entendimento do magistrado sentenciante, assentou ser inviável o reconhecimento da continuidade delitiva ante o não preenchimento dos requistos do art. 71 do CP. Destacou terem sido os delitos cometidos em locais distintos, assim como não verificada a unidade de desígnios entre as condutas. Confira-se o seguinte trecho do acórdão:



    “(...) Por fim, o pleito de reconhecimento da continuidade delitiva ou crime único em relação aos fatos 01 e 02, também não merece prosperar, considerando que foram crimes praticados em locais distintos, conforme especificado na denúncia, e com desígnios autônomos. 



    Como bem pontuado em sentença: “É dizer, imbuído de vontade consciente, o réu possuía armas, munições, equipamento de airsoft, colete balístico, bloqueador de sinal, drones, entre outros objetos inidôneos, na residência que dividia com a esposa Graciele; e, sucessivamente, decidiu, com ânimo distinto e autônomo, portar e manter sob sua guarda arma de fogo com as respectivas munições, em residência que não lhe pertencia, panorama que autoriza o reconhecimento de concurso material entre crimes. 



    Idêntico raciocínio se faz em relação ao crime de dano qualificado, que, além de consistir em conduta diversa e ocorrer em contexto distinto, tutela bem jurídico alheio à incolumidade pública” (e-doc. 5, p. 32).



    11. A conclusão das instâncias ordinárias não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal segundo o qual, para a caracterização da continuidade delitiva deve haver o preenchimento dos requistos legais objetivos (similitude das condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes), bem como a necessária demonstração da unidade de desígnios, isto é, um liame volitivo, de modo a evidenciar que as condutas subsequentes são continuação da primeira. No caso em análise, além de não verificado o elemento subjetivo entre as condutas, assentou-se serem diversas as condições de lugar. A par disso, eventual superação do entendimento das instâncias antecedentes, quanto ao não atendimento dos requisitos, demandaria revolvimento de fatos e provas, inviável nesta via. Na linha do que exposto, confiram-se os seguintes precedentes:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. CONTINUIDADE DELITIVA. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “a mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 2. A jurisprudência do STF é no sentido de que a via estreita do habeas corpus é inadequada para a incursão em aspectos fáticos ou para promover dilação probatória tendente a comprovar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva (RHC 103.170, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 212.002-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 27/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO CONTRA DUAS VÍTIMAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENAS-BASE EXASPERADAS EM RAZÃO DA GRAVIDADE DOS DELITOS. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA IDÔNEA. ALEGADA CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA O RECONHECIMENTO DA FICÇÃO JURÍDICA EM RAZÃO DOS CRIMES TEREM SIDO PRATICADOS CONTRA VÍTIMAS DISTINTAS E MEDIANTE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. ANÁLISE DE QUESTÕES FÁTICAS SUSCITADAS PELA DEFESA DO AGRAVANTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE CARACTERIZA INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 188.159-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DA IMPETRAÇÃO POR CONFIGURADA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AFERIÇÃO DE REQUISITOS PARA INCIDÊNCIA OU AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. ALEGAÇÃO QUE DEMANDARIA O REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS PARA SER AFERIDA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMADAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No que tange à pretensão de reconhecimento de nulidade por afronta ao art. 212 e também por não ter sido realizada a detração penal a insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado pois configuraria supressão de instância. 2. Em razão da adoção da teoria mista pelas duas Turmas desta Corte, o reconhecimento ou afastamento da continuidade delitiva depende não só do preenchimento de critérios objetivos (tempo, modus operandi, lugar, etc.), como também de condição subjetiva (unidade de desígnios), a qual só pode ser aferida a partir do reexame de fatos e provas, o que não se admite em habeas corpus. Precedentes. 3. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 207.993-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/03/2022, p. 08/04/2022; grifos nossos).



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.  



    Brasília, 7 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator